Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000862-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), VALDOMIRO VATER - CPF: 275.989.850-49 (AGRAVANTE), CLAUDETE VATER - CPF: 550.950.461-72 (AGRAVANTE), BENEDITO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 104.256.671-20 (AGRAVADO), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MATOS DA SILVA - CPF: 141.040.081-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RAI – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – POSTERIOR IMPUGNAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA CONVENCIONADA PELAS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL AJUSTADO – RECURSO PROVIDO.

- Segundo iterativa jurisprudência, o
acordo

homologado
por sentença caracteriza coisa julgada. Após a homologação da transação, aquilo que foi objeto de acerto não pode ser modificado, de ofício, pelo julgador, devendo ser cumprido exatamente nos termos acordados.

- Na espécie, a relação contratual não é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, porque não se trata sobre relação de consumo, e sim de negócio jurídico firmado por pessoas maiores e capazes. Logo, se foi combinada a multa contratual de 30% para o caso de descumprimento, e esse acordo está homologado por sentença transitada em julgado, não há lugar para sua redução para o percentual de 5%.

- A hipótese do artigo 523 do CPC e a fixação de novos consectários da mora devem ser deliberados, primeiro, na instância singela, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo VALDOMIRO VATER contra decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no. 1000573-07.2016.811.0025, que reconheceu, ex officio, o excesso na execução do percentual da multa (cláusula penal) pactuada em acordo homologado, reduzindo-a de 30% (trinta por cento) para 5% (cinco por cento).

Alega o agravante que se trata de cumprimento de sentença (acordo homologado), na qual ficou estipulada multa para o caso de atraso em cumprir ao que avençado.

Assevera que a impugnação ao cumprimento de sentença foi considerada intempestiva e que os agravados não trouxeram aos autos motivos idôneos para justificar o atraso na confecção da escritura conforme o acordo entabulado, de modo que o percentual acordado não poderia ser reduzido.

Aduz que o acordo, feito em audiência, com a presença do juiz, das partes e de seus advogados, não possui vício formal e nem erro material, tendo a decisão executada transitado em julgado, razão pela qual não poderia ser alterada.

Defende que a impugnação foi contestada e houve trabalho adicional do profissional, de modo que a intempestividade não é óbice para a condenação em honorários.

Por fim, entende que seria de bom alvitre, mesmo sendo norma cogente, que fosse determinada a aplicação de correção monetária e juros ao valor devido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de manter o percentual acordado ou, no mínimo, o seu aumento; seja aplicado o art. 523 do CPC, que trata da multa e honorários; sejam os valores devidos computados com correção monetária e juros.

Contraminuta da parte agravada (ID 78031475).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença movido por VALDOMIRO VATER E SUA ESPOSA em desfavor de BENEDITO JOSÉ DA SILVA FILHO E SUA ESPOSA, objetivando o recebimento de multa decorrente do descumprimento de cláusula estabelecida em acordo celebrado entre as partes, devidamente homologado por sentença nos autos da Ação de Usucapião no. 1113-19.2009.811.0025 – Código 46721, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de Juína.

O Magistrado de piso entendeu pelo excesso de execução do percentual da multa (cláusula penal) pactuada em acordo homologado, reduzindo-a de 30% (trinta por cento) para 5% (cinco por cento), o que deu causa à interposição do presente agravo de instrumento pelo exequente.

Pois bem.

Da leitura atenta dos autos, entendo que o recurso não comporta guarida.

A cláusula penal representa, em essência, a medida de coerção ao adimplemento do devedor.

De outra parte, se essa cláusula penal vier causar uma obrigação onerosamente excessiva, deixando de ser um meio coercitivo, e passando a gerar enriquecimento ilícito, deve haver a revisão da cláusula acordada, reduzindo a penalidade a um patamar razoável e condizente, podendo o magistrado fazê-lo de ofício.

Para solucionar o caso em exame, o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de redução equitativa da multa considerada manifestamente excessiva, por meio da aplicação dos artigos 412 e 413 do Código Civil:

“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.”

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.”(STJ, REsp 1447247/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA COBRADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE EXCESSO NO VALOR EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O valor do Cumprimento de Sentença de Multa Diária pode ser reduzido se constatado excesso da importância cobrada pelo exequente.” (TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001325-83.2018.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018)

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. CLÁUSULA PENAL FIXADA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. ATRASO ÍNFIMO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL, DE OFÍCIO. APLICABILIDADE DO ART. 413 DO CC. ADEQUAÇÃO DO VALOR AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, RI no. 0014157-44.2016.8.16.0018, Relator: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, 2a Turma Recursal, Data Julgamento: 23/10/2020)

Se assim não fosse,
ao invés de torcer pelo cumprimento da obrigação, o exequente acabaria por vislumbrar uma vantagem no seu descumprimento.

Desta maneira, para que não haja um desequilíbrio financeiro ao onerar sobremaneira uma das partes, podendo causar o enriquecimento ilícito da outra, plenamente possível a redução da cláusula penal de ofício pelo magistrado, sem que isso configure violação à coisa julgada.

Assim, afigura-se razoável a redução do percentual da cláusula penal, conforme determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão, de modo a evitar enriquecimento sem causa do agravante.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao douto relator, mas ouso divergir e prover o recurso, porque no caso dos autos a cláusula penal foi pactuada em transação devidamente homologada pelo juiz.

Além disso, não se aplica a regra consumerista, bem como não se pode admitir a redução de ofício em casos de pactuação homologada por meio de acordo.

Aplicando-se os precedentes jurisprudenciais em casos de celebração contratual, em que não se amolda a hipótese sob exame.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021